Tribunal: TJES
Processo: 5011891-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011891-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011891-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLÁVIO JÚNIOR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
FLÁVIO JÚNIOR DOS SANTOS
, inconformado com a decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal d
e São Mateus,
que indeferiu o
pedido de
saída temporária, com espeque no art. 123,
III,
da Lei de Execução Pena
l, o que se deu
nos autos
nº

0014524-84.2012.8.08.0033.

Em suas razões, alega, em síntese, que: I)

o juízo entendeu que
a concessão d
o benefício
seria
incompatível com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP,
considerando que a previsão de término da pena se daria em 2039 e
o
alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 24/03/2024; II) a decisão objurgada impõe ao apenado exigências não previstas em lei, já que não há no ordenamento jurídico pátrio um dispositivo legal sequer que vede a concessão da saída temporária aos sentenciados por crimes graves ou com longas penas a cumprir; III)

a gravidade abstrata dos delitos já foi analisada tanto pelo legislador, quanto pelo julgador, e considerá-la novamente caracterizaria
bis in idem
; IV)
a indeterminação da redação do inciso III do art. 123 da LEP não pode
s
er utilizada em prejuízo dos apenados; V) da forma como colocada pelo juízo
a quo
, é possível negar o direito à saída temporária por qualquer motivo,
significa dizer que a fundamentação
utilizada viola o princípio da legalidade; VI) o agravante possui bom comportamento carcerário e já cumpriu 43% da pena aplicada, o que demonstra seu compromisso com a ressocialização. Prequestiona a matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que, apesar dos requisitos objetivos atendidos pelo apenado em relação ao que dispõe o artigo 123 da Lei de Execução Penal, o magistrado indeferiu a saída temporária por entender que a sua concessão deve
guardar
compatibilidade com os objetivos da pena, conforme art. 123, III, da LEP, não constituindo direito absoluto e automático dos apenados segregados no regime semiaberto.

Primeiramente, entendo por bem dar destaque ao que consta na decisão ora confrontada:

“
(...) Compulsando os autos, verifico que o apenado está cumprindo uma condenação de 27 anos, 09 meses e 04 dias de reclusão em razão de tráfico de drogas, roubo qualificado, resistência, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo progredido ao regime semiaberto em 05/05/2021 (mov. 74.1).

No caso em apreço, entendo que a realização do exame criminológico é imprescindível, para que serja realizada uma análise mais profunda da personalidade e do grau de periculosidade do apenado antes da saída temporária, pois o benefício será implementado sem a vigilância direta do Estado.

A avaliação a ser realizada através de exame detalhado, por profissionais habilidosos em diagnosticar a idoneidade e personalidade, visa trazer maiores elementos quanto a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, pois a ideia e o objetivo da saída temporária resumem-se na preparação do indivíduo para o retorno gradual à sociedade.

Outrossim, apesar de não ser exigida a realização do exame criminológico na LEP para fins de progressão de regime e/ou saída temporária, as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que pode ser requisitado, desde que em decisão devidamente fundamentada, de acordo com o caso concreto:

(...)

No mesmo sentido é a Súmula 439 do c. STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

(...)

No caso da presente guia de execução, destaca-se a gravidade de um dos delitos e a pena total imposta, além de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena.

Frente ao exposto, determino a realização do exame criminológico no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o perito apresentar os requisitos que entender pertinentes. (...)”

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 123 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"
A
rt. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

No caso, “
apesar de não ter demonstrado aspectos negativos que possam atestar que não seja conveniente a concessão da saída temporária, conforme Exame Criminológico constante no mov. 243.1, nota-se que o reeducando foi condenado a uma pena de 27 anos e 09 meses, com término da pena previsto para o ano de 2039 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 24/03/2024.
”
(
Manifestação do Ministério Público à fl.
29
do
ID 3
860364
)
.

Dessa maneira
, em que pese as razões expostas pela defesa, necessário que se
analise
o dispositivo com a interpretação que lhe confere a jurisprudência, inclusive desta corte, ao afirmar que:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2.
In casu
,
considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar
. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044721, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022
)

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais
.
Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.
2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050801, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022
)

E ambos os entendimentos estão respaldados em pretérito entendimento do STJ quando dispôs que:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO

FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) III -
Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal.
IV -
Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo
.
V - (...). (HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

Extrai-se do comando legal do art. 123, III, da Lei de Execução Penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, de que a pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto são fundamentos hábeis a
compatibilizar o
benefício da saída temporária com os objetivos da pena.

Assim, após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência deste Sodalício, restando ainda ao acusado aproximadamente 16 (dezesseis) anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO
S
SUBJETIVO
S
.
PENA REMANESCENTE E TEMPO EM REGIME SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO
HÁBIL
. ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso, “
apesar de não ter demonstrado aspectos negativos que possam atestar que não seja conveniente a concessão da saída temporária, conforme Exame Criminológico constante no mov. 243.1, nota-se que o reeducando foi condenado a uma pena de 27 anos e 09 meses, com término da pena previsto para o ano de 2039 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 24/03/2024.
”
(
Manifestação do Ministério Público à fl.
29
do
ID 3
860364
)
.

2. Extrai-se do comando legal do art. 123, III, da Lei de Execução Penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, de que a pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto são fundamentos hábeis a
compatibilizar o
benefício da saída temporária com os objetivos da pena.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.